Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700319-03.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE BARRETO MUNHOZ DA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANDRE LUIS PIRES MARGALHO, MOISEIS DA COSTA SOUZA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE BARRETO MUNHOZ DA ROCHA contra o v. acórdão exarado sob o ID 51255230, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante e negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 51693555, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. O embargado ANDRÉ LUIS PIRES MARGALHO, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, ofertou contrarrazões ao recurso no ID 51773943. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado MOISEIS DA COSTA SOUZA para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 14:34:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora